Tribunal: TJDFT
Processo: 0716644-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716644-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANEJAR SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA AGRAVADO: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PLANEJAR SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA em face de CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA – ME, ante decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0055545-13.2005.8.07.0001, rejeitou os embargos de declaração opostos pela Exequente, com a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da decisão constante do ID 230850803 (na origem): Conheço dos embargos, pois interpostos no prazo legal. Rejeito-os, pois o que pretende a embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Inexiste a alegada contradição. A esse respeito é necessário pontuar que a contradição a ser sanada por meio de embargos de declaração é a denominada "contradição interna", ou seja, a existente entre trechos do próprio ato embargado. A embargante não se desincumbiu de demonstrar em quais pontos a decisão embargada seria contraditória. O fato da embargante discordar da decisão embargada no ponto em que determinou a apresentação de novo pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica com a exclusão das questões estranhas ao pedido não significa que ela seja contraditória. Para obter a reforma da decisão embargada para adequá-la ao seu entendimento, cabe à parte insurgente valer-se do meio processual adequado, ao invés de opor embargos de declaração. Ademais, os embargos de declaração não consistem em via adequada para a embargante exercer a sua pretensão de afastar a exigência de que a discussão sobre o rateio dos honorários advocatícios seja promovida em ação própria e para afastar a necessidade de comprovação da alegada hipossuficiência financeira, uma vez que o objeto dos embargos de declaração se restringe à correção dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Resta evidente, também, que os embargos são protelatórios, pois destituídos de qualquer fundamento jurídico relevante, razão pela qual aplicável o disposto no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Condeno a embargante a pagar à embargada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Observe, ainda, que na reiteração de embargos protelatórios, a multa poderá ser elevada a até 10% (dez por cento), ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa (art. 1.026, §3o, CPC). À segunda exequente para cumprir as determinações feitas na decisão precedente, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) o juízo de origem determinou a emenda da petição inicial do incidente de desconsideração da personalidade jurídica sem indicar objetivamente quais matérias seriam consideradas estranhas ao pedido, o que configura ausência de fundamentação e cerceamento de defesa; (ii) todos os elementos apresentados na petição inicial — como confusão patrimonial, desvio de finalidade, ocultação de bens, inatividade econômica, simulação societária e sucessão empresarial fraudulenta — são interligados e indispensáveis à demonstração do abuso da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil; (iii) a exclusão da discussão sobre a divisão dos honorários advocatícios no incidente é equivocada, pois trata-se de matéria diretamente relacionada ao cumprimento de sentença, sendo inadequado exigir ação autônoma para sua apreciação; (iv) a imposição de multa de 2% por embargos de declaração é indevida, pois não houve intuito protelatório, tratando-se de legítimo exercício do direito de petição e da ampla defesa, conforme jurisprudência do TJDFT e do STJ; (v) a exigência de apresentação de documentos contábeis atualizados para comprovação de hipossuficiência financeira é desproporcional, uma vez que a empresa está inativa desde 2015 e não possui tais registros, configurando “prova diabólica”; (vi) o indeferimento da gratuidade de justiça ignora a realidade da empresa agravante, que se encontra sem receitas, ativos ou capacidade operacional, sendo a única sócia remanescente dependente economicamente; (vii) a decisão agravada viola os princípios da boa-fé processual, da cooperação, da efetividade da execução e da dignidade da pessoa humana, ao exigir provas impossíveis e limitar indevidamente o conteúdo da petição inicial. Após o não conhecimento do recurso por esta Relatoria, o Agravante interpôs agravo interno (ID 73034544). Exerci a retratação e conheci parcialmente do agravo de instrumento apenas em relação à impugnação da multa de 2% aplicada ao Agravante, visto que perdeu o objeto em relação às demais matérias impugnadas (ID 74943314.) Sem contrarrazões (ID 75950688). É o relatório. Decido. Embora na decisão de ID 74943314 tenha admitido o processamento parcial do recurso, verifico que está pendente requisito extrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o preparo recursal. Na petição de interposição do agravo de instrumento, observa-se que o Agravante pleiteou a concessão da gratuidade de justiça, ocasião em que o intimei para comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício (ID 71281412). Contudo, verifico que, após a interposição do recurso, o ora Agravante recolheu voluntariamente as custas processuais na origem (ID 237563048, na origem), e o pedido de gratuidade foi indeferido (ID 239206490, na origem). Conforme jurisprudência consolidada desta Turma Cível, o recolhimento do preparo é ato incompatível com a condição de hipossuficiência econômica da parte, configurando, assim, a preclusão lógica do pedido de gratuidade judiciária (Acórdão 1908088, 07092151320218070014, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no DJE: 2/9/2024. Pág.:Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que o Agravante recolheu voluntariamente as custas do cumprimento de sentença na origem, não se verifica a alegada condição de hipossuficiência. Além disso, em que pese as alegações de precária situação financeira, não há provas de que o Agravante não possui condições de arcar com valor ínfimo relativo ao preparo recursal. Ante as razões expostas, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. INTIME-SE o Agravante para realizar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de setembro de 2025 23:42:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador